Tribunal: STF
Processo: HC 167959
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 273, §§ 1º-A E 1º-B, I, V E VI, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ALEGADA DESESTABILIZAÇÃO DA COISA JULGADA DECORRENTE DO AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA SUPERVENIENTE À CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA E ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 925.  REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A ação de revisão criminal é insuscetível de, pelo seu mero ajuizamento, ensejar a fragilização da coisa julgada formada em ação penal julgada procedente. Precedentes: HC 150.150-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/02/2019; e HC 141.114, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, DJe de 01/02/2019.



    2. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, é compatível com o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, consoante julgamento do ARE 964.246, julgado sob o rito da repercussão geral (tema 925). 



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus quando ausente o exame colegiado de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 273, §§ 1º-A e 1º-B, I, V e VI, do Código Penal.



    5. Na hipótese sub examine, inexistiu exame colegiado sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, tendo em vista que a ausência de interposição de agravo regimental pela defesa, evidenciando a impossibilidade de exame do writ nos moldes propostos pelo impetrante.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015.



    7. Agravo regimental desprovido.